Tribunal: STJ
Processo: 0804207-18.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no RECURSO ESPECIAL No 2173095 - RN(2024/0367075-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA DAS NEVES RICARDO DANTAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO RENATO DE SOUSA TIMES - RN004547
MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO -
RN006748
EDNALDO PATRICIO DA SILVA - RN008589
FRANCISCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO - RN014327
JONATHAN DA SILVA FARIAS - RN018360
PATRÍCIA WANDERLEY FERNANDES LISBOA - RN013136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Sustenta que o Tema n. 660 do STF não se
aplica ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
apontados.
Documento eletrônico VDA54904822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c20a0175-e24b-4dcf-9f08-30243dcb5b07

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54904822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c20a0175-e24b-4dcf-9f08-30243dcb5b07

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c20a0175-e24b-4dcf-9f08-30243dcb5b07

AgRg no RE no RECURSO ESPECIAL No 2173095 - RN(2024/0367075-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA DAS NEVES RICARDO DANTAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO RENATO DE SOUSA TIMES - RN004547
MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO -
RN006748
EDNALDO PATRICIO DA SILVA - RN008589
FRANCISCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO -
RN014327
JONATHAN DA SILVA FARIAS - RN018360
PATRÍCIA WANDERLEY FERNANDES LISBOA - RN013136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Sustenta que o Tema n. 660 do STF não se
aplica ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
apontados.
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 7.058):
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROTAGONISMO DO
MAGISTRADO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À
CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO

I,
DA

MATÉRIAS
ART.
12,

LEI
N.
8.137/1990.
INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 339 do STF não embasa a
negativa de seguimento do recurso extraordinário, pois o órgão julgador no
âmbito desta Corte Superior não se pronunciou sobre as condutas irregulares
do juiz de Primeiro Grau apontadas nas razões recurso especial.
Repisa que, na audiência de instrução e julgamento, o
magistrado assumiu função acusatória, obstou as partes de formularem suas
próprias perguntas e antecipou juízo de valor sobre o mérito da causa,
reiterando a tese de que o processo é nulo a partir desse ato processual
por violação dos princípios do acusatório e do devido processo legal.
Argumenta que o acórdão recorrido também não teria enfrentado a
questão da inadmissibilidade da prova emprestada advinda da Ação Cautelar de
Arresto n. 0800195-53.2011.8.20.0124 e dos Embargos à Execução n. 0803205-
08.2011.8.20.0124, registrando que os referidos feitos possuiriam objeto e
finalidade distintos da presente ação penal, bem como não teria sido observado
o contraditório na cautelar originária.
Impugna a aplicação do Tema n. 181 do STF ao caso em exame,
reafirmando que não há provas suficientes da materialidade e da autoria
delitivas, que houve indevida inversão do ônus da prova contra a parte
agravante, a prejuízo de seu direito à presunção de inocência, assinalando que
a sentença condenatória assumiu indevida presunção de que houve omissão de
receitas com a suposta utilização de caixa dois.
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 6.963-6971):
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

RECURSO ESPECIAL DE MARIA DAS NEVES RICARDO
DANTAS.
a) FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS
DEFENSIVOS
DESTACADOS
PARA
SUSTENTAR
A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO A
PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PROTAGONISMO
JUDICIAL
DURANTE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. OFENSA AO
DO
ART. 212
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (fls.
);
6.559/6.577
O Tribunal de origem, ao tratar do tema, expôs que, no tocante à
preliminar de nulidade em virtude da falta de imparcialidade do
Juízo, razão não assiste à defesa. Em que pese o argumento
levantado no sentido de que o juiz teria atuado de modo
mais proativo na inquirição da testemunha, a eventual
inobservância do preceito contido no
do CPP, não
art. 212,
tem o condão de macular a validade do procedimento
em consonância com os
quando não demonstrado o prejuízo,
entendimentos jurisprudenciais trazidos nas contrarrazões de
(fl. 6.349 - grifo
apelação do MPF (ID 4050000.36197943) -
nosso).
Diante do quanto alegado pela defesa e apresentado no acórdão
da apelação criminal, não diviso a presença do alegado
protagonismo. A atuação do magistrado foi ao encontro da
jurisprudência desta Corte Superior, notadamente porque não
está impedido de elaborar perguntas diretamente.
A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição,
prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja,
outorgou ao Ministério Público e à defesa a faculdade de
perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a
atribuição instrutória do juiz.
Com efeito, o
do CPP, mesmo após as modificações
art. 212
ocorridas com o advento da
continua a
Lei n. 11.690/2008,
permitir que o juiz formule perguntas às testemunhas,
sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a produção
de provas necessárias à formação do seu livre
(AgRg
convencimento, nos termos do
III, do CPP.
art. 156,
nos EDcl no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
806.955/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
-
13/6/2023,
23/6/2023)
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
192.672/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifo
27/5/2024,
3/6/2024
nosso).
b) FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS
DEFENSIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
PROVA
EMPRESTADA. NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS
ORIUNDOS DA AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO N. 0800195-
53.2011.8.20.0124 E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N.
0803205-08.2011.8.20.0124 (fls.
);
6.578/6.591
Ao não reconhecerem a presença da referida nulidade, as
instâncias ordinárias dispuseram o seguinte (fls.
e
6.061/6.062
6.349 - grifo nosso):
[...]
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra
do
do CPP permite, ressalvados os casos expressos em
art. 231
lei, a juntada de documentos em qualquer fase do processo.
Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova
documental juntada for submetida ao contraditório e garante às
partes tempo hábil para que se manifestarem sobre a mesma
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.097.042/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

Dessa forma, ao concluir que o magistrado pode, quando
devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade
da produção de provas requeridas pelas partes, indeferindo
aquelas
consideradas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP), ainda que posteriormente
, exatamente como ocorreu
, a Corte de origem decidiu
in casu
em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ,
sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
c) FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS
DEFENSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO INERENTE AO TIPO PENAL
IMPUTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO (fls.
);
6.592/6.616
Ao reconhecer o dolo e a materialidade delitiva, a Corte de
origem, ao validar os fundamentos apresentado pelo Juízo
singular de fls.
colacionou os seguintes
6.065/6.076,
fundamentos (fls.
- grifo nosso):
6.349/6.350
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se a
inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório, haja vista a
instância ordinária ter, de forma devidamente fundamentada,
constatado o dolo da recorrente. Dessa forma, a inversão do
julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
relatora Ministra
AREsp n. 2.154.759/CE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
e AgRg no
da minha
17/2/2025;
REsp n. 2.151.837/RJ,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
14/10/2024.
d) EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
QUANTO
À
VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (fls.
);
6.617/6.620
O vetor judicial das circunstâncias do crime foram negativados
com suporte no seguinte fundamento: considerando que os
delitos envolveram duas grandes empresas nacionais do
ramo de calçados, como são a Grendene e a Beira Rio,
forçoso reconhecer que o tipo penal, neste particular,
excedeu os contornos médios do delito, pelo que se reputa
(fl. 6.083 - grifo nosso).
a circunstância como negativa
Razão assiste à recorrente porquanto o referido porte das
empresas envolvidas não tem o condão de justificar que o ato
delitivo foge às particularidades do tipo penal. Com efeito, a
prática do crime independe do tamanho da empresa, por tal
razão não é possível a valoração negativa com base no
apontado argumento.
Portanto, de rigor, a redução da pena-base ao mínimo legal haja
vista a carência de outros vetores judiciais considerados
negativos.
e) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71,
, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTAS REFERENTES A
CAPUT
APENAS UM EXERCÍCIO FISCAL. CRIME ÚNICO (fls.
);
6.620/6.624
O Juízo singular dispôs que a despeito do entendimento da
defesa de que, no caso, inexiste o crime continuado, por
entender que, nos crimes contra à ordem tributária, se considera
cada ano fiscal em que houve omissão de tributos como um
delito, certo é que, no presente caso, é preciso entender que o
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

delito foi cometido no intervalo de tempo mensal, já que a
maioria dos tributos sonegados é recolhida a cada mês,
entendimento que este juízo sempre aplicou (cf. STF, HC 89573,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
. Aliás, já se
13/02/2007)
pronunciou a Primeira Turma do TRF5 em caso de sonegação
de tributos federais incidente sobre faturamento de empresa
que, in verbis (ACR - Apelação Criminal n.o 10888, Rel.
Desembargador Federal José Maria Lucena, DJe:
p.
02/07/2015,
50): "No que toca à causa de aumento prevista no
do CP
art. 71
(continuidade delitiva), considerando que os atos delitivos se
repetiram por quatorze vezes (entre
e
),
outubro/98
novembro/99
razoável o incremento na proporção em que fixado pelo juízo a
(fl. 6.079).
quo (
)" (g. a.) -
1/3
Ao tratar da matéria, assim manifestou-se o Tribunal
(fl.
a quo
6.350 - grifo nosso):
[...]
No que concerne à impossibilidade de configuração da
continuidade delitiva, a matéria já foi suficientemente
apreciada pela sentença recorrida, que assim dispôs:
A despeito do entendimento da defesa de que, no caso,
inexiste o crime continuado, por entender que, nos crimes
contra à ordem tributária, se considera cada ano fiscal em
que houve omissão de tributos como um delito, certo é que,
no presente caso, é preciso entender que o delito foi
cometido no intervalo de tempo mensal, já que a
maioria dos tributos sonegados é recolhida a cada
(cf.
mês, entendimento que este juízo sempre aplicou
STF, HC 89573, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
.
13/02/2007)
Ademais, as alegadas circunstâncias judiciais favoráveis
não são suficientes para a alteração do patamar imposto
pela sentença (
), uma vez que
1/3
houve suficiente
fundamentação no sentido de que houve reiteração
delitiva em 12 (doze) oportunidades. Cada ocasião, por
sua vez, era separada por um intervalo de
De tal modo, em
aproximadamente 30 (trinta) dias.
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ
transcrito na sentença, tal patamar não destoa do
preconizado por aquela Corte.
[...]
Melhor sorte não assiste à recorrente, porque, consoante a
jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e
não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada
lançamento tributário constitui uma infração penal e,
atendidos os critérios do
do CP, como na hipótese,
art. 71
(AgRg no
possível o reconhecimento da continuidade delitiva
de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 1.971.092/DF,
julgado em
DJe de
- (AgRg no HC n.
7/6/2022,
10/6/2022)
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
755.292/PB,
- grifo nosso).
9/6/2023
[...]
f) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
DA
(fls.
);
ART. 12, INCISO I,
LEI N. 8.137/1990
6.625/6.629
Para elucidação do quanto requerido, da sentença condenatória
e do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos
(fls.
e 6.351 - grifo nosso):
6.079/6.080
[...]
II.2.1.4) Da causa de aumento prevista no
I, da Lei
art. 12,
n.o
& "Emendatio Libellis"
8.137/1990
O
I, da Lei n.o
prevê que a pena do
art. 12,
8.137/90
crime de sonegação fiscal (art. 1o da Lei n.o
)
8.137/90
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

deverá ser aumentada no caso de o delito "ocasionar
grave dano à coletividade", de um terço até a metade.
A jurisprudência entende que se configura a referida
causa de aumento quando o agente deixa de recolher
Em outras
aos cofres públicos uma vultosa quantia.
palavras, se o valor sonegado foi alto, incide a causa de
aumento do
I.
art. 12,
Conforme
entendimento
recente
estabelecido
pelo
Colendo STJ, para os fins da apontada majorante, o dano
tributário deve ser valorado considerando seu valor
atual e integral, incluindo os acréscimos legais de
juros e multa.
Para fins de parâmetro para analisar a incidência ou não
da causa de aumento do
I, o Superior Tribunal de
art. 12,
Justiça entendeu que a Portaria n.o 320, editada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, deve ser
utilizada. A referida portaria prevê que os contribuintes
que estão devendo acima de R$ 1.000.000,00 (um
milhão
de
reais)
são
considerados
"grandes
devedores" e devem receber tratamento prioritário na
atuação dos Procuradores.
A majorante do grave dano à coletividade, trazida pelo
I, da Lei n.o
deve se restringir a
art. 12,
8.137/90,
situações especiais de relevante dano. Desse modo, é
possível,
para
os
tributos
federais,
utilizar,
analogamente, o critério previsto no
da Portaria
art. 14
n.o
por meio do qual se definiu
320/PGFN,
administrativamente os créditos prioritários como
sendo aqueles de valor igual ou superior a R$
[...]
1.000.000,00 (um milhão de reais).
No caso dos autos, a despeito de se ter considerado no
tópico anterior a incidência, no caso, do instituto da
continuidade delitiva, entendo que para a presente
incidência da causa de aumento do
I, da Lei n.o
art. 12,
deve-se considerar todo o montante do
8.137/90
crédito constituído no procedimento fiscal em análise,
qual seja, de R$ 8.630.439,29 (oito milhões, seiscentos
e trinta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e
nove centavos), conforme consolidação informada por
meio do Ofício n.o
-
Gabin de
028/2020
RFB/DRF/NAT.
id. 8795060, p. 01, de modo que, apreciando-se todas
as circunstâncias do delito, deve ser aplicada ao caso,
por ocasião da dosimetria da pena, a majorante no
patamar de
(um terço).
1/3
[...]
Já no que diz respeito ao patamar de majoração à causa
de aumento constante do
I, da
é
art. 12,
Lei no 8.137/90,
de se observar que o critério objetivo eleito para a sua
incidência é aquele derivado da Portaria no 320, da PGFN,
estimado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Sustenta o MPF que a superação, em 08 (oito) vezes,
deste valor, tem o condão de exasperar a penalidade à sua
fração máxima (
).
1/2
Assiste-lhe razão. A simples ultrapassagem de tal piso não
tem o objetivo de alterar a exasperação imposta. No
entanto, o valor sonegado é 08 (oito) vezes superior
àquele estabelecido pela Portaria no 320, da PGFN,
revelando maior gravidade, que enseja a fixação de
fração superior, mais especificamente de
(dois
2/5
quintos).
[...]
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

Não há reparos a serem feitos, pois o Superior Tribunal de
Justiça entende que, para caracterização do grave dano à
coletividade previsto no
I, da
deve
art. 12,
Lei n. 8.137/1990,
ser analisado o crédito tributário como um todo, incluindo

(AgRg nos EDcl no juros e multas aplicáveis
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.128.829/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
9/6/2025.
- grifo nosso).
g)
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RECORRENTE.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (fls.
);
6.629/6.631
Consta da sentença condenatória que, levando em conta as
considerações esposadas acima e em obediência ao
sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), de
modo que a pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada guarde total proporcionalidade com a pena de
multa tratada no
do Código Penal, ao pagamento de
art. 49
multa correspondente a 95 (noventa e cinco) dias-multa.
Considerando a situação econômica da acusada, que segundo
a defesa, em suas alegações finais, está desempregada e
, e os preceitos do § 2o do
passa por dificuldades financeiras
indicado
fixo o valor do dia-multa em do salário-mínimo
art. 49,
em vigor na data do cometimento do crime, que em
(um
1/30
trigésimo)
(último delito) correspondia a R$
dezembro/2006
350,00 (trezentos e cinquenta reais). O valor encontrado ficará
sujeito à correção monetária, devendo ser liquidado por cálculo
da Contadoria do Juízo, extraindo-se, após o trânsito em julgado
desta decisão, certidão da sentença para fins de execução do
valor devido no juízo da execução penal, nos termos da Lei de
Execução Fiscal (art. 51 do Código Penal, com a redação
determinada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019) -
(fls.
- grifo nosso).
6.083/6.084
Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, anotou o
seguinte fundamento: a defesa, ademais, questiona a fixação da
pena de multa acima do mínimo legal (10 dias-multa). Ocorre
que tal reprimenda deve guardar relação íntima e
proporcional
com
a
pena
privativa
de
liberdade
definitivamente imposta, a qual foi de 4 (quatro) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Em cotejo entre
tais penalidades, observa-se que não há qualquer
desproporção entre a pena de multa (95 dias-multa) e a
privativa de liberdade, mormente quando aquela foi imposta
tendo como valor do dia-multa o piso legal de
(um
1/30
(fl. 6.350 - grifo nosso).
trigésimo) do salário-mínimo
Razão assiste à recorrente, pois o valor definido de 95 dias-
multa, além de não ter fundamento que o justifique, não guarda
a devida proporção com o critério trifásico a ser observado na
dosimetria da pena. A propósito:
relatora
REsp n. 2.150.238/MG,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.
Portanto, levando em consideração o quanto provido no
presente voto, impõe-se, na dosimetria da pena a ser realizada,
a devida readequação da quantidade de dias-multa a ser
cominado à recorrente.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do teor do julgado impugnado, já transcrito.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 88ea311e-bea8-4c16-9916-030ef6bef139

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no REsp 2.173.095 / RN
Número Registro: 2024/0367075-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08042071820214058400 8042071820214058400
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DAS NEVES RICARDO DANTAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO RENATO DE SOUSA TIMES - RN004547
MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO -
RN006748
EDNALDO PATRICIO DA SILVA - RN008589
FRANCISCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO - RN014327
JONATHAN DA SILVA FARIAS - RN018360
PATRÍCIA WANDERLEY FERNANDES LISBOA - RN013136
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MARIA DAS NEVES RICARDO DANTAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO RENATO DE SOUSA TIMES - RN004547
MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO -
RN006748
EDNALDO PATRICIO DA SILVA - RN008589
FRANCISCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO - RN014327
JONATHAN DA SILVA FARIAS - RN018360
Documento eletrônico VDA54882182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 437a46ec-9539-4a03-b441-73f42e2f0777

PATRÍCIA WANDERLEY FERNANDES LISBOA - RN013136
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA DAS NEVES RICARDO DANTAS
ADVOGADOS : FLÁVIO RENATO DE SOUSA TIMES - RN004547
MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO - RN006748
EDNALDO PATRICIO DA SILVA - RN008589
FRANCISCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO - RN014327
JONATHAN DA SILVA FARIAS - RN018360
PATRÍCIA WANDERLEY FERNANDES LISBOA - RN013136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 437a46ec-9539-4a03-b441-73f42e2f0777